Tribunal: TJBA
Processo: 0042328-44.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042328-44.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MARINS Advogado(s): CRISTIANE RAMOS DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 25, II, DA LEI N. 8.906/94. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva de honorários sucumbenciais e a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional, que acolheu a impugnação do terceiro, determinando o desbloqueio de valores e a extinção do feito com resolução de mérito. Apelante sustenta a inocorrência de prescrição sob o argumento de que a sentença seria ilíquida, bem como defende a legitimidade passiva da instituição financeira bloqueada em razão de sucessão empresarial. Recurso conhecido e desprovido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões principais a enfrentar: (i) verificar se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executiva dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento; (ii) determinar se existe legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. para responder por débito de empresa diversa sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição. O termo inicial para a cobrança de honorários sucumbenciais é o trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme o Artigo 25, II, da Lei n. 8.906/94. Inexiste iliquidez quando o valor depende de simples cálculo aritmético sobre o valor da causa. Transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e o requerimento executivo, a extinção do feito é medida que se impõe. Carece de legitimidade passiva a instituição financeira que não integrou a lide na fase de conhecimento. A constrição patrimonial de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada pressupõe a observância do rito previsto nos Artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nesta demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A pretensão executiva de honorários advocatícios prescreve em cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que os fixou, sendo irrelevante a alegação de iliquidez quando o montante depende apenas de cálculos aritméticos. A inclusão de empresa de mesmo grupo econômico no polo passivo da execução demanda obrigatoriamente a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, Artigo 25, II; Código de Processo Civil, Artigo 487, II; Artigo 133. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.620/SP; TJBA, Apelação n. 8017422-96.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0042328-44.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MARINS e como Apelado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Elisangela Cristina da Silva Marins, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador,